Tribunal: TJES
Processo: 5000834-24.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000834-24.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ELISABET HENRIQUE HERNECH

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO NÃO UTILIZADO COMO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral”, proposta em face do BANCO BMG S.A., visando à anulação do contrato por vício de consentimento e à reparação de danos decorrentes dos descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável pode ser anulado por vício de consentimento; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante; (iii) verificar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A ausência de envio do cartão e a inexistência de compras com sua utilização indicam que a apelante buscava, na verdade, a contratação de empréstimo consignado tradicional, havendo descompasso entre a intenção da consumidora e o contrato efetivamente firmado.

4 -
O apelado não comprovou o fornecimento do cartão ou o fornecimento de informações claras e adequadas quanto à natureza do contrato, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e o princípio da boa-fé objetiva.

5 -
O único uso do crédito ocorreu por meio de transferência bancária direta para a conta da apelante, sem utilização do cartão para sua função típica, o que evidencia vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico.

6 -
Os descontos mensais realizados diretamente sobre o benefício previdenciário da apelante, sem a correspondente amortização efetiva da dívida, prolongaram indevidamente a obrigação, causando-lhe prejuízos financeiros injustificados.

7 -
Diante da ausência de comprovação de má-fé pelo banco, a restituição dos valores pagos deve ser simples até 30.03.2021 e em dobro a partir de então, conforme modulação de efeitos firmada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

7 -
A indevida retenção de parcelas do benefício previdenciário da autora ao longo de quase oito anos configura dano moral indenizável, considerando a natureza alimentar dos valores e o abalo decorrente da redução injusta de sua renda.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável pode ser anulada quando comprovado que o consumidor, por erro ou ausência de informação adequada, acreditava contratar empréstimo consignado tradicional.

A ausência de envio do cartão físico e de sua utilização em compras demonstra vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato com restituição dos valores pagos.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário por longo período configuram dano moral indenizável, diante da violação à dignidade do consumidor e à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 170 e 406, §1º; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 85; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n.º 5006533-77.2022.8.08.0014, rel. Des.ª Heloísa Cariello, j. 30.08.2024; STJ, EREsp n.º 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 24.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000834-24.2023.8.08.0062

APELANTE: MARIA ELISABET HENRIQUE HERNECH

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os
presentes
autos de recurso de
apelação
interposto
por

MARIA ELISABET HENRIQUE HERNECH

contra

sentença
de
id. 12269995
,
proferida pelo J
uízo de Direito da

1
ª
Vara
de Piúma
,
nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral” ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

E
m
suas
razões
(
id. 12269998
),
o
Apelante
aduz, em abreviada síntese
:
I) a nulidade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado, tendo em vista a ausência de entrega do cartão, essencial para a validade do contrato, revelando que a operação real foi um empréstimo consignado disfarçado, devendo ser reclassificada nos termos do art. 170 do CC/02, que prevê a subsistência do negócio válido quando um contrato nulo contém requisitos de outro; II) a abusividade da contratação, e a violação da boa-fé objetiva,
s
endo a recorrente pessoa idosa, e com renda limitada, recebendo aposentadoria de um salário-mínimo,
tendo sido
induzida a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mais oneroso,
quando buscava a contratação de empréstimo consignado; III)
a recorrente nunca utilizou o cartão, pagando apenas o valor mínimo com juros compostos, o que inviabilizou a quitação da dívida;
IV) deve ser indenizada pela
angústia e aflição decorrentes dos descontos abusivos no benefício previdenciário configurariam dano moral.

O Apelado apresentou contrarrazões no id. 12270003,
com registro
de tese a sustentar
o desprovimento do
recurso
e
a
manutenção da sentença fustigada.

Pois

bem
.

Embora

o negócio jurídico
em discussão

não se revele
,
de per si
, abusivo ou ilegal,
exsurgem dos autos elementos que indicam a existência de vício de consentimento a ensejar a anulação do contrato havido entre as partes, conforme será demonstrado a seguir.

Consoante se
depreende

dos documentos que acompanharam
a contestação
(ids. 12269873 e seguintes)
, a operação de crédito em questão, catalogada sob o n.º
393965
, fora contratada na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável incidente sobre o benefício
previdenciário n.º
067.438.3311
(ids. 12269876 e 12269857), com solicitação de saque inicial no valor de R$ 1.
830,00 (um mil oitocentos e trinta reais)
,
depositado em conta de titularidade do Apelante
no dia

01.12.2015
(id .12269986).

A
s faturas colacionadas aos autos pelo próprio
a
pelado dão conta de que esse foi o único uso do cartão de crédito,
não havendo registro de compras, mas apenas saques complementares que não são passíveis de descaracterizar a natureza da operação, tendo sido realizadas quitações parciais,
mediante sucessivos descontos consignados no valor mínimo de cada fatura mensal.

Tal circunstância
me leva a crer que
a a
pelante,
de fato
, objetivava,
apenas
, a contratação de empréstimo consignado
em seu formato tradicional,
tendo em vista que o cartão
de crédito
que lhe fora
concedido
nunca foi utilizado
para compras
, como seria de se esperar, servindo,
tão somente
,
à
compensação
do valor inicialmente disponibilizado
, via transferência bancária, em conta de sua titularidade,
como sói
acontecer
em uma típica contratação e repasse de crédito.

A bem da verdade
, o

a
pelado
não comprovou
sequer
ter enviado
uma cópia física do
cartão
à recorrente
, o que leva a crer que a
sua
existência era virtual, notadamente porque, repita-se, servia apenas para
o lançamento

d
o crédito liberado
à a
pelante via transferência eletrônica,
salientando-se que os denominados “saques complementares” tampouco foram realizados de forma ativa pela autora, constando no id. 12269986 os extratos das TED (transferências eletrônicas) complementares ao realizada pelo apelado para a conta da apelante.

Ademais
, não há
como

desconsiderar

o estado de vulnerabilidade d
a a
pelante

diante da
instituição financeira,
afigurando-se plausível a alegação de que optou, à míngua
de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa,
visto
que os juros e os encargos do cartão são muito
superiores
aos do empréstimo consignado
usual

e que o
desconto
em folha, no valor mínimo da fatura mensal,
promove
ínfima
amortização

d
o saldo devedor, dando azo
a desproporcional prolongamento
da dívida.

Nesta senda, admitir que
a a
pela
nte
contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade,
denuncia
flagrante
erro ou ignorância
do consumidor
ao
se
submeter a
condições
que
o
colocam em notória desvantagem
, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria muito mais vantajosa, sendo induvidosa a violação, no âmbito da relação consumerista, do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

N
esse
sentido

tem se manifestado

este egrégio Tribunal de Justiça

ao apreciar caso
s
análogo
s
ao presente, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.

2.
A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

3. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de ‘Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS’.

5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5006533-77.2022.8.08.0014, Relatora: Desa. HELOÍSA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30.08.2024)”

Por tais razões, penso deva ser
reformada
a sentença
para os fins de se reconhecer a procedência do pleito de anulação do negócio jurídico e conseguinte retorno das partes ao
status quo ante
, mediante compensação dos valores recebidos pel
a a
pelante e os que foram efetivamente descontados do seu benefício previdenciário,
a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

À míngua de efetiva demonstração de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ocorrer de modo simples até 30.03.2021 e em dobro a partir de então, observada a modulação de efeitos operada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.º 1.413.542/RS.

N
outro giro, há de se convir que
os descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário d
a a
pelante, ao longo
de
quase oito anos
, configuram dano moral indenizável,
haja vista o injusto comprometimento de parcela dos seus proventos, de inequívoco caráter alimentar, e os dissabores decorrentes da necessidade de redimensionamento de seu orçamento mensal.

N
o que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em atenção à condição econômica das partes, às circunstâncias em que ocorreu o fato, ao grau de culpa do ofensor e à intensidade do sofrimento causado à vítima, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo pedagógico da reparação.

À
luz dos referidos parâmetros, bem como dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, penso que o valor indenizatório deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual, além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para,
com a reforma da sentença, julgar
parcialmente procedente a pretensão autoral
a fim de
(i)
declarar a nulidade do negócio jurídico havido entre as partes, com eficácia
ex tunc
, devendo ser restituída
à a
pelante a diferença entre os valores descontados de seus proventos e a quantia creditada em conta
bancária
de sua titularidade, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, bem como
(ii)
condenar o
a
pelado a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
a ser acrescida de juros de mora, nos moldes previstos no artigo 406, § 1º, do Código Civil, desde a citação até a data deste arbitramento, a partir de quanto, com o acréscimo da correção monetária (Súmula 362/STJ), há de prevalecer a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bin in idem
.

Em consequência, e considerando que
a a
pela
nte
decaiu de parte mínima
do pedido
, condeno o Apela
do

a
o pagamento d
e
custas processuais e honorários advocatícios
de sucumbência
que fixo em 1
5
% (
quinze
por cento) do
proveito econômico obtido com a lide
,
correspondente, na espécie, à soma da indenização devida a título de danos morais com o
valor do
débito declarado inexistente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)